Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ACESSÓRIO A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC, por desatendimento do autor à determinação de emenda à inicial para juntada da cédula de crédito na íntegra e do contrato acessório relativo à alienação fiduciária,
2. Correta se mostra a determinação do Magistrado a quo de emenda à inicial, com a juntada da cédula de crédito na íntegra e das condições gerais da cédula de crédito bancário, pois os documentos são indispensáveis à ampla defesa do apelado-devedor, neles constando as cláusulas pactuadas entre as partes, consoante o previsto no art. 28, §1o, da Lei no 10.931/04.
3. Desatendida a determinação de emenda, com o transcurso do prazo in albis, deve ser mantido o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem análise meritória.
4. Recurso conhecido e desprovido.